Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-76.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801222-76.2019.8.14.0021

APELANTE: MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHAES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801222-76.2019.8.14.0021

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHÃES

APELADO(A): BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHÃES em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0801222-76.2019.814.0021), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

Inconformada, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

,

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, necessário tecer breves comentários a respeito do questionamento acerca da extemporaneidade da apresentação do contrato questionada pela Apelante.

Muito embora em seu apelo, defenda que em 08/12/2020, o juízo anunciou o julgamento antecipado da lide, sem que a patrona da idosa tenha sido intimada para se manifestar sobre o contrato juntado, entendo que, pela documentação acostada tal afirmativa não espelha a verdade dos fatos, tendo em vista que, diversamente do que afirma, consta

ato ordinatório de nº 3773840 com expedição eletrônica datada de 24.02.2021, registrando a ciência da causídica em

19.03.2021.

Tanto a Demandante estava ciente da decisão e do contrato acostado que se manifestou a respeito da questão em 09/04/2021, conforme se verifica do ID nº 11864552.

O Juízo por ocasião da sentença, ainda ressaltou
“...foi oportunizada à Autora manifestação sobre o documento, tendo a parte autora informado sobre a intempestividade da juntada. (...) Sobre a juntada de documentos após a contestação, tenho que o julgador não deve se satisfazer com a verdade formal, cabendo-lhe a busca da verdade real, utilizando o instrumento da ampla direção do processo, a ele outorgado pela lei (CPC , art. 130 e CLT , art. 765 ). Por esse princípio, o juiz está autorizado a determinar a produção de provas sempre que entendê-las necessárias à instrução do processo, a exemplo da juntada de documentos após a contestação.”

Portanto, não só foi dada oportunidade da Devedora se manifestar a respeito do pacto apresentado, como a questão foi analisada e afastada por ocasião da sentença.

Ocorre que a Devedora, ao se manifestar em alegações finais, sobre a juntada do contrato a posteriori, alega que o instrumento carece de formalidades legais, pois se trata de pessoa semi-analfabeta, fato que impunha a assinatura de testemunhas e instrumento público.

Entretanto, não é verdade que a autora é pessoa iletrada e nem isso foi fato elencado na exordial. O que se verifica é que a autora assinou todos os documentos do processo (procuração, declaração de pobreza, assim como juntou documento de identidade devidamente assinado). Além do mais, em alegações finais, a autora escaneou pedaço de documento estranho ao processo, no qual aparece nome de pessoa que não é parte e, em nenhum momento, foi referido no decorrer da instrução (ID 11864552).

Vale lembrar que o princípio da lealdade processual, também denominado de princípio da moralidade e de princípio da boa-fé, está positivado no art. 5º, do CPC/15, que dispõe que "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé", e aplicado de forma mais minuciosa, impõe as partes o dever de agir com a exposição de fatos de acordo com a realidade, sendo vedado proceder de modo temerário e deliberadamente alterando a realidade dos fatos. Deixo registrada a necessidade das partes e seus patronos agirem com a postura que a lei exige.

No que concerne a juntada posterior do contrato, comungo com o entendimento esposado pelo Juízo por ocasião da sentença, que ressaltou
“...Preliminarmente, entendo pela possibilidade de juntada do contrato após a contestação, já que seria documento imprescindível ao deslinde da questão, a parte autora teve oportunidade de manifestação e não se vislumbrou a ocorrência de má-fé. Esse é o entendimento pátrio...”.

É certo que o julgador não deve se satisfazer com a verdade formal, cabendo-lhe a busca da verdade real, utilizando o instrumento da ampla direção do processo, a ele outorgado pela lei (CPC , art. 130 e CLT , art. 765 ). Por esse princípio, o juiz está autorizado a determinar a produção de provas sempre que entendê-las necessárias à instrução do processo, a exemplo da juntada de documentos após a contestação.

Portanto, não há vício que invalide a análise da documentação, tanto porque foi dada oportunidade da Devedora se manifestar a respeito do pacto apresentado, como o fato do dever do juízo buscar a verdade real.

Passo a analisar o mérito recursal.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 755683064, no valor de R$4.946,57, divido em 72 parcelas de R$150,92.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, durante a instrução processual e respeitado o contraditório foi apresentada a cédula de crédito bancário de
refinanciamento questionada
(ID 11864542) com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Aponto que o presente feito discute o refinanciamento nº 755683064. Em consulta no sistema PJE verifica-se que na realizada a Autora realizou financiamento junto a instituição financeira, e desde 2013, encontra-se realizando inúmeras renegociações da dívida original, inclusive, a título de exemplo, aponto a disponibilização do montante em conta da devedora Proc. nº 0801220-09.814.0021 (ID nº 18677552, pg. 07), Proc. nº 0801221-91.2019.814.0021 (ID nº 11037299, pg. 08, 11037300).

Registro que não é imperiosa a necessidade de perícia grafotécnica no contrato. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Toda argumentação contida no apelo ( que se resume em impugnação da assinatura, inexistência de favorecimento financeiro e, principalmente nulidade por falta de consciência de preenchimento de informações essenciais e desrespeito ao tamanho da fonte utilizada no contrato, no tocante ao tamanho da letra utilizada), cai por terra ao analisar os documentos acostados pela instituição financeira, posto que não só demonstra a contratação efetiva entre as partes, como também a disponibilização do montante ajustado e utilização do cartão de crédito pela devedora.

Nota-se que os termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que o ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado com em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário”.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Inicialmente,
em um primeiro momento
, não se aplica a penalidade.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024